Tribunal: TJDFT
Processo: 0717329-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717329-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DARLAN LUCAS DO CARMO FIGUEIREDO PACIENTE: ANTONIO BOAVENTURA DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF Indeferida a liminar na data de ontem (6.5.25), por deficiência da instrução (ID 71432288), o impetrante atribui a falta dos documentos necessários para o exame do habeas corpus a falha no sistema e pede seja reconsiderada a decisão. Junta cópia integral dos autos de origem, comprovante de residência e de trabalho do paciente, bem como cópia da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva (IDs 71451374 a 71459113). Reitera o pedido de revogação da prisão preventiva, ao fundamento de que o paciente não possui qualquer passagem criminal, tem residência fixa no Distrito Federal, advogado habilitado nos autos e família para sustentar. Não foi feita a devida distinção entre sua situação e a dos outros investigados/denunciados. Pede, ainda, o relaxamento da prisão por excesso de prazo. Os requisitos da prisão cautelar foram examinados no HC 0747909-88.2024.8.07.0000, impetrado pelo impetrante, que teve a ordem denegada pela Turma, com os seguintes fundamentos: “O paciente, investigado por crimes de organização criminosa, roubo circunstanciado e receptação, teve a prisão preventiva decretada em 17.9.24, para garantia da ordem pública (ID 66036032, p. 138/141). O mandado de prisão foi cumprido em 19.9.24 (ID 66036032, p. 144/155). O pedido de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas foi indeferido ao fundamento de que o crime é grave e há risco de reiteração delitiva do paciente (ID 66036033, p. 164). A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313). Os crimes – com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos – admitem a prisão preventiva. A representação criminal pela prisão narra que a região denominada “Buraco da Gia” é comandada por traficantes de drogas, que incentivam dependentes químicos a roubarem e trocarem objetos por drogas. Após tentativa de roubo a veículo na região, as investigações indicaram Lucas dos Santos Soares como autor do crime, que foi preso preventivamente. Lucas dos Santos Soares narrou que foi preso em 2022 e tinha dívida de drogas. Ao ser solto, os traficantes o cobraram. Como não tinha dinheiro para pagar, foi “obrigado” a roubar veículos para pagar a dívida. No dia 2.7.24, pediu viagem por aplicativo. Durante o trajeto, anunciou o roubo, com emprego de faca. Apossou-se do veículo Fiat/Mobi, retornou à região do “Buraco da Gia” e encontrou os traficantes, que retiraram o rastreador do veículo. Conduziu o veículo roubado até a Taboquinha/GO e o deixou na chácara do paciente. No dia 4.7.24, estava com Héllen Christinna Bastos de Araújo e pediu viagem por aplicativo. Durante o trajeto, encostou faca no pescoço da vítima, imobilizou-a com “gravata” e anunciou o roubo. A vítima reagiu, tomou a faca, esfaqueou-o na perna e fugiu. Lucas dos Santos Soares telefonou para o pai, que os buscou. O pai quis levá-lo ao hospital, mas, temendo ser preso, pediu que fossem levados até a chácara do paciente, o que foi feito. O pai de Lucas dos Santos Soares confirmou as informações. Expedido mandado de busca e apreensão na chácara do paciente, este, ao perceber a aproximação policial, evadiu-se pelos fundos, tendo sido perseguido, porém conseguiu fugir. Na diligência, foram localizados o veículo Fiat/Mobi roubado em 2.7.24 e aparelho celular produto de furto, que o paciente utilizava. Perícia realizada no aparelho celular constatou conversas entre Lucas dos Santos Soares e o paciente, em data anterior aos crimes (ID 66036032, p. 6/46). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 212687145, ação penal n. 0704493-64.2024.8.07.0002). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que recebida denúncia em desfavor do paciente e demais coautores (ID 212586648, ação penal n. 0704493-64.2024.8.07.0002). E, ainda, presente o periculum libertatis. Os crimes pelos quais denunciado o paciente são graves. Há indícios de que ele integra organização criminosa voltada à prática de crimes de roubo de veículo com emprego de faca e em concurso de pessoas. E que é receptador contumaz dos produtos roubados. Na chácara do paciente foi encontrado veículo que havia sido roubado, com ameaça mediante emprego de faca, do qual foi retirado o rastreador. Depois, com o mesmo modus operandi, o mesmo autor e comparsa tentaram roubar outro veículo, mas foram feridos com faca pela vítima. Temendo ser presos, foram procurar refúgio na chácara do paciente. Consta ainda na representação que denúncias anônimas indicam que o paciente – conhecido como “Junior Boi” - é receptador contumaz de produtos de roubo e furto, muitos trocados por droga, para serem comercializados na cidade de Taboquinha/GO. E o aparelho celular que o paciente utilizava era produto de furto. Embora não tenha cometido os roubos, os indícios são de que o paciente integrava organização criminosa constituída para cometê-los. Na divisão de tarefas, a atuação do paciente consistia em receber os bens subtraídos e ocultá-los em sua chácara. E, no segundo no roubo, os que haviam sido esfaqueados foram se esconder na chácara dele, que os recebeu. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Saber se o paciente, de fato, participava da organização criminosa e no que consistia sua atuação é questão que diz respeito ao mérito da ação penal. O habeas corpus não permite o exame aprofundado de provas. Há fortes indícios de autoria dos crimes, o que é suficiente para decretar a prisão preventiva. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e tem bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora se afirme que o paciente tem ocupação lícita e dois filhos, não se apresentou qualquer documento que prove tais alegações. Daí por que não há ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que decretou a prisão preventiva. A decisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema para garantia da ordem pública. Dispositivo. Denega-se a ordem.” Como se vê, a atuação do paciente nos crimes foi grave e relevante. Não há importante distinção em relação aos outros envolvidos, que justifique a revogação da prisão. E as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Ressalte-se que, em 30.4.25, a prisão preventiva foi mantida porque não houve alteração da situação fática do paciente (ID 71451375). Quando à alegação de excesso de prazo, a instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente está preso há 230 dias. Não obstante, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...)” (AgRg no HC n. 952.426/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). A ação penal, complexa, apura crimes de organização criminosa, roubo circunstanciado e receptação, que envolve várias vítimas e cinco réus, com diferentes patronos. Em consulta ao PJe - ação penal n. 0704493-64.2024.8.07.0002 – verifica-se que a denúncia foi oferecida em 25.9.24 e recebida em 3.10.24. O paciente, último réu a apresentar resposta à acusação, o fez em 20.1.25. Na audiência de instrução, realizada em 11.2.25, foram ouvidas três vítimas e examinados diversos pedidos de revogação de prisão e de diligências das partes (ID 225457035 – autos de origem). Designou-se audiência em continuação para o dia 23.4.25, destinada à oitiva das testemunhas remanescentes, a qual, contudo, foi cancelada em razão da prorrogação de outra audiência previamente agendada para a mesma data (ID 233394631 – autos de origem). Considerando as peculiaridades do caso, sobretudo a complexidade da causa, a instrução do feito está regular. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Conquanto ultrapassado o prazo para encerramento da instrução criminal, não há constrangimento ilegal. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar, ainda que por outros fundamentos. Após o pedido de informações, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES